Tribunal: TJSP
Processo: 1025801-34.2018.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - Exercício da função de vigilante - Lesões oculares e moléstias psiquiátricas - Julgamento convertido em diligência para realização de perícia psiquiátrica - Proposta de acordo realizada pela autarquia - Aceitação do segurado - HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, DE ACORDO COM O ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - Exercício da função de vigilante - Lesões oculares e moléstias psiquiátricas - Julgamento convertido em diligência para realização de perícia psiquiátrica - Proposta de acordo realizada pela autarquia - Aceitação do segurado - HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO, DE ACORDO COM O ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - Expedição de ofício determinada - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDAS.